Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718057-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. R. K. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILLA DE FATIMA RIBAS, PATRIC LOTTICI KRAHL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por B. R. K., representado por seus genitores, P. R. K e P. L. K, contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial o impetrante pede: a) liminarmente, a garantia da segurança a fim de receber a 1a e a 2a dose da vacina da PFIZER, porquanto se trata da entrega de terapia medicamentosa para proteção e integral realização do tratamento como cidadão, que se postergado, poderá leva-lo a experimentar mais graves problemas de saúde; b) no mérito, a confirmação da medida liminar para que a autoridade coatora efetive o fornecimento da vacina ComirnatyTM da PFIZER, como prescrito em relatório médico; e c) em caso de recalcitrância e imotivado descumprimento da ordem, que sejam bloqueadas e sequestradas as verbas públicas para o fiel atendimento da obrigação, em consonância com o art. 536, do CPC. Foi proferido despacho por esta Relatoria que considerou importante a oitiva prévia do gestor público a respeito da matéria e postergou a análise do pedido liminar para após a apresentação das informações da autoridade coatora (ID 26252165). Foram prestadas informações nos ID’s 26521495 e 26521496. No ID 26545240 o requerente reiterou os pedidos de deferimento da liminar para garantir sua segurança em receber a 1a e a 2a dose da vacina Pfizer e que fosse confirmada, em definitivo, o pedido liminar para que a autoridade coatora fornecesse a vacina da Pfizer. Adveio decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar pleiteada (ID 26541702). O DF se manifestou pela denegação da segurança (ID 26559689). Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da segurança (ID 27111453). No ID 27157578 o impetrante pede a desistência do feito, segundo o art. 485, do CPC. Portanto, considerando o desinteresse no prosseguimento da ação, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos arts. 6o, § 5o e 16, da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, VIII, CPC. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, como de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator